Tribunal: CARF
Processo: 11080.720346/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA-VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO. IMPROCEDÊNCIA.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN, que por sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do imóvel destoa com os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a presunção utilizada como referencial o contribuinte deve apresentar laudo técnico, elaborado por perito especializado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas  ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado, oferecendo elementos de convicção adequado e técnico referente ao que está estipulado no mercado imobiliário rural.
INCIDÊNCIA DO ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Para fins da isenção do ITR sobre a área de preservação permanente o contribuinte deve apresentar laudo técnico emitido por profissional habilitado, nas normas técnicas exigidas, a fim de que possa ser afastado da base de cálculo do ITR a área de preservação ambiental permanente.
Recurso Voluntário Negativo

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720346/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.357 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
AGRO-PECUÁRIA SANTA TEREZINHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA-VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO.
IMPROCEDÊNCIA.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN,
que por sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do
imóvel destoa com os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a
presunção utilizada como referencial o contribuinte deve apresentar laudo
técnico, elaborado por perito especializado em consonância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas › ABNT, que apresente valor de
mercado diferente relativo ao ano base questionado, oferecendo elementos de
convicção adequado e técnico referente ao que está estipulado no mercado
imobiliário rural.
INCIDÊNCIA DO ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ISENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Para fins da isenção do ITR sobre a área de preservação permanente o
contribuinte deve apresentar laudo técnico emitido por profissional habilitado,
nas normas técnicas exigidas, a fim de que possa ser afastado da base de
cálculo do ITR a área de preservação ambiental permanente.
Recurso Voluntário Negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720346/2007-86
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720346/2007-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AGRO-PECUÁRIA SANTA
TEREZINHA LTDA. contra o Acórdão de julgamento, que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 105) assim dispõe:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, fls. 01 a 04, através da qual
se exige da interessada, o Imposto Territorial Rural — ITR, relativo ao exercício de
2004, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 96.416,39, incidente sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Quatro Irmãos",
com NIRF — Número do Imóvel na Receita Federal — 3.284.245-7, localizado no
município de Glorinha/RS.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 03 e 04. O fiscal
autuante relata que em procedimento fiscal do cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao ITR, do exercício de 2004, a contribuinte, em atendimento à intimação,
apresentou Laudo de Avaliação do imóvel para comprovar o VT N declarado, em
desacordo com os requisitos estabelecidos na NBR 14.653-3 da ABNT, razão pela qual
esse item foi alterado com base nas informações constantes do Sistema Integrado de
Preços de Terras — SIPT da Receita Federal do Brasil.
Tendo tomado ciência do lançamento em 19/12/2007, conforme AR de fl. 93, a
contribuinte apresentou impugnação, às fls. 75 e 76, em 16 de janeiro de 2008,
alegando, em suma, que:
• Contrariamente ao que constou na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o
valor da terra nua e benfeitorias foram devidamente comprovados através de laudo hábil
de avaliação do imóvel rural, assinado por engenheiro agrônomo habilitado;
• As informações sobre o Sistema de Preços de Terras — SIPT sempre foram negadas
pela Receita Federal do Brasil, em razão pela desconhece tal procedimento;
• No imóvel há áreas de banhados, constantemente inundadas, controladas pela Fepam,
devidamente demonstradas no laudo de avaliação;
• Em sendo consideradas as áreas de banhados, o preço médio da terra em 2004, cai
para R$ 2.269,90, retratando a realidade do imóvel, enquanto a tabela do SIPT fixa o
hectare em R$ 5.576,87;
• Por último, requer quitação do tributo pendente com o recolhimento efetuado e
comprovado no processo, com o cancelamento da Notificação de Lançamento de 2004.
Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 80 a 90. É o relatório”.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls.113, e seguintes, a recorrente apresenta as
mesmas alegações de primeira instância, e que em resumo aduz que o laudo apresentado para a
autoridade fiscalizadora está dentro das normas legais; questiona o valor lançado do VTN, bem
como da área de preservação ambiental, reconhecida pelo INCRA. Por fim, afirma que realizou o
pagamento do tributo devido, e solicitou o reconhecimento da denúncia espontânea.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720346/2007-86

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
integral do referido imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto,
inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720346/2007-86

Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração do valor da terra nua-VTN, é verificado o imóvel por
natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata
nativa, floresta natural e pastagem natural. Com isso, o VTN é o valor de mercado do imóvel,
excluídos os valores relativos às construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e
temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720346/2007-86

levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva
Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL;
cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de
Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Cabe mencionar que o laudo de e-fls. 26 e seguintes, não está no padrão e com os
requisitos exigido pela Normas Técnicas ABNT- NBR 14.653-3. Deve ser respeitado o disposto
no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que dispõe que, para enquadramento nos graus de
fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado
efetivamente utilizados". Os dados de mercado coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se
referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR
(1° de janeiro de 2005).
Sem nenhuma prova em contrário, com base em laudo técnico a fiscalização
utilizou os valores referencias do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal –
SIPT.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720346/2007-86

uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
A recorrente aduz que foram tributadas áreas de preservação permanente e de
utilização rural, alegando que houve arbitrariedade da fiscalização em lançar de ofício sob
alegação de ausência de comprovação das áreas isentas do imposto. Alega que foi devidamente
comprovado por meio de laudo técnico.
Nesse contexto, foi aceita parte da área referente a reserva legal, da qual foi
deduzido do valor total do imposto a ser recolhido, nos seguintes termos da decisão de primeira
instância:
“A área coincide com o declarado em ADA, referente ao NIRF do imóvel,
entregue tempestivamente junto ao IBAMA. Portanto, o montante de 6.708,6 ha
deve ser aceito a título de reserva legal, haja vista que foi comprovado, nos
Autos, o cumprimento dos requisitos legais.
No que tange à área de pastagens, há de ser mencionado que, nos termos da
legislação, a área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo
contribuinte e a área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do
rebanho ajustado e o índice de lotação mínima. A área de pastagens declarada
pela contribuinte não foi objeto de glosa. Ademais, a impugnante não trouxe
nenhum elemento de prova que permitisse reconhecer a existência, no ano-base
do lançamento, de uma área maior de pastagens. Por estas razões, não há o que
ser alterado na área utilizada já considerada no lançamento.
Deve, portanto, ser procedida a alteração no Demonstrativo de f. 04, aceitando-
se a área de reserva legal de 6.708,6 ha. Utilizando-se o programa gerador da
DITR do Exercício, e verificadas as alterações decorrentes, conclui-se que o
imposto devido deve ser alterado para R$ 809.894,39, do que resulta uma
diferença de imposto de R$ 807.602,35”.
Com isso, a recorrente solicita o seguinte:
“72. — Isto exposto, cabalmente comprovada a existência das áreas de
Preservação Permanente, pelo que requer seja acolhido o presente recurso para
que seja julgada procedente a impugnação e também recebido como retificação
para que seja acolhida a comprovação das áreas ora apresentadas,
especialmente das áreas de Preservação Permanente em 2.526,3 ha, da
Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade
Rural em 157,9 ha, e área aproveitável e de pastagens, ambas em 24.150,2
ha, para que então se faça o cálculo da área aproveitável e área tributável,
quando a alíquota resultante consequentemente será a declarada pela
contribuinte recorrente, ou seja, de 0,45”. Grifou-se.
Cumpre destacar que, não prospera a alegação de ausência de fundamentação da
decisão recorrida, posto que foram devidamente esclarecidas as razões da manutenção da glosa
da área de preservação permanente–APP. Quanto ao grau de utilização aplicado no lançamento,
ele não foi arbitrado pela fiscalização, posto que decorre exclusivamente da utilização das áreas
do imóvel. Assim, tendo sido glosadas áreas declaradas pelo Contribuinte, óbvio que haverá
alteração nesse grau, como ocorreu no presente caso, e por conseguinte, na alíquota do ITR
aplicável no lançamento.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720346/2007-86

No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público”.
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da
referida lei. Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65,
o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa- IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720346/2007-86

“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e
obrigatório.”
Nesse sentido, em sede de recurso apresenta a recorrente o seguinte:
“43. - No caso concreto em apreço, como foi reconhecido pela receita e se inferiu dos
documentos, está a área de reserva legal devidamente averbada no registro do imóvel,
bem como manifesta a existência das áreas de preservação permanente cursos
d'água logicamente existentes desde o início da utilização do imóvel rural ,
com laudo segue em anexo; novamente, insta salientar que tal condição não foi
comprovada antes porque a correspondência enviada à contribuinte não foi recebida,
tendo sido surpreendida com o lançamento e com curto prazo recursal.
44. - Além da questionável necessidade de averbamento no registro de imóveis para
aproveitamento da isenção do ITR, o Decreto 4.382/02, em seu artigo 10, parágrafo 3°,
I, dispõe que, para fins de apuração do ITR, as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada (áreas de reserva legal, imprestáveis, de RPPN, e outras declaradas
como de interesse ecológico) devem ser informadas pelo contribuinte ao Ibama - Insti
tuto Brasileiro do Meio — Ambiente e dos Recursos Naturais-Reno váveis,-órgão -
este que fica responsável pela emissão chamado ADA— Ato Declaratório Ambiental,
considerado, por sua vez, "declaração indispensável ao reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de utilização limitada para fins de apuração do ITR"
(conforme Portaria Ibama 162/97)”.
No presente processo, inexiste o ADA ou outro documento que pudesse ser
substituído por informações idôneas, e o laudo técnico não preenche integralmente os requisitos
necessários para afastar a glosa lançada.
Por fim, cabe transcrever parte da decisão de primeira instância, que avaliou as
questões de preservação ambiental suscitada no processo:
“A argumentação de que as áreas são inundadas e com problemas ambientais,
sem aproveitamento produtivo integral não podem prosperar, visto que foram
consideradas em 2005, como áreas utilizadas com produtos vegetais (386,0 ha),
com exploração extrativa (12,5 ha) e com pastagens (1.881,8 ha), resultando no
grau de utilização de 95,4%, máximo, com aplicação de alíquota de cálculo
mínima de 0,30%, tendo em vista o tamanho do imóvel e sua localização”.
Assim, acompanho a decisão de primeira instância.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Solicita a recorrente o reconhecimento da denúncia espontânea, uma vez que teria
recolhido os valores devidos antes da ação fiscal. Quanto a isso, transcrevo a decisão de primeira
instância:
“(...)
Ocorre que mesmo que tenha sido alterada a base de cálculo para excluir parte
dos valores lançados, a multa de ofício é objetiva, aplicada de forma sem
liberalidade do fisco, em que pese a alegação de boa-fé da recorrente. Isso
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720346/2007-86

porque a multa visa punir o não recolhimento do tributo e evitar a reincidência,
como forma pedagógica de sua aplicabilidade”.
Assim, não é possível afastar a multa de ofício, de forma objetiva, uma vez que
foi aplicada após a ocorrência do fato gerador, sem o devido recolhimento do tributo, e após a
ocorrência (iniciativa) fiscal, faltando os requisitos necessários para cumprimento da referida
denúncia espontânea.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito NEGÁ-LO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital